Tribunal: TJDFT
Processo: 0702258-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702258-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARGUITA REINKE SODRE, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Por meio de acórdão proferido em Proposta de Afetação no Recurso Especial n.o 1.778.938/SP, o Superior Tribunal de Justiça afetou a controvérsia sobre “definir a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática” ao procedimento dos recursos especiais repetitivos, nos termos do artigo 1.036 do CPC, oportunidade em que foi determinada a suspensão, em âmbito nacional, de todos os processos pendentes que versem sobre tal matéria (Tema 1021). Na oportunidade, o Relator do recurso, Ministro Antonio Carlos Ferreira, fundamentou no sentido de ser necessária a afetação da matéria à sistemática dos recursos repetitivos para fins de integração da tese já fixada no REsp 1.312.736/RS (Tema 955). Mencionada determinação aplica-se ao presente feito, visto possuir como objeto a mesma temática afetada ao procedimento de recursos repetitivos. Ante o exposto, determino o sobrestamento do presente recurso, em observância à determinação do Superior Tribunal de Justiça. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora